Tribunal: STF
Processo: Rcl 45808
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010147- 69.2017.5.03.0038.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.
    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.
    Defende ainda que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria, nos termos do art. 1.005 do CPC.
    Assevera que a renúncia ao direito com relação ao Itaú, formulada pelo beneficiário após a interposição de recurso de revista e homologada pelo TRT, “não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional”. (eDOC 1, p. 6), e que o acolhimento da referida tese importaria na extinção total da reclamação trabalhista.
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.
    Extrai-se dos autos que Vivian Maria da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 
    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau (eDOC 19). Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 25.5.2018. Confira-se a ementa:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. A terceirização é admitida pela jurisprudência em relação as atividades de vigilância, conservação e limpeza ou serviços especializados, desde que não incluídos na atividade econômica principal dos tomadores de serviços, pela orientação dos itens I e III da Súmula 331 do Colendo TST. Não é permitida, portanto, a terceirização de serviços compreendidos na atividade econômica principal (atividade fim), hipótese em que a relação de emprego é formada diretamente com o tomador de serviços. No mesmo sentido o entendimento da Súmula 49 deste Egrégio Tribunal, dirigido especificamente a atividade de atendimento por telefone (telemarketing)”. (eDOC 21)
    Apenas o Banco Itaú interpôs recurso de revista em face do referido acórdão, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme consta de certidão extraída do sítio eletrônico do TRT, tendo o prazo para interposição de recurso escoado em 19.2.2018. 
    Não admitido o apelo, o Banco Itaú interpôs agravo de instrumento 4.7.2018. Todavia, consta dos autos que, em seguida, a ora beneficiária Vivian Maria da Silva requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, a qual foi homologada, pelo TRT3, em 7.6.2019, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto (DJe 11.6.2019). Confira-se, pois, o teor dessa decisão:
    “Vistos.
    O Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. foi recebido pelo despacho Id. 0a8a653.
    A reclamante Vivian Maria da Silva, por meio da petição Id. 93f971a, manifesta renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em face do 2º reclamado, nos termos do art. 487,III, "c", do CPC e requer a certificação do trânsito em julgado em relação à 1ª reclamada Almaviva Participações e Serviços Ltda.
    Ressalto que este Tribunal, reunido em sua composição Plena, ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (IncResDemRept-0010849-32.2017.5.03.0000) definiu para o Tema Repetitivo nº 001 a seguinte Tese Jurídica: ‘É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução de mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)’ - DEJT de 19/10/2018.
    Considerando que o instrumento de mandato Id. 61a4bc3 outorga ao advogado da reclamante e subscritor da petição em apreço, Dr. Thiago Domingos de Bragança (OAB/MG 138.552), o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia em relação ao 2º reclamado Itaú Unibanco S.A e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (art. 487, III, alínea "c", do CPC), prosseguindo-se o feito em face da 1ª reclamada Almaviva Participações e Serviços Ltda.
    Evidencia-se, assim, a perda de objeto do AIRR interposto pelo 2º reclamado, devendo-se proceder à baixa da respectiva petição (Id. eee1822).
    Registro que a 1ª reclamada não recorreu do acórdão proferido nos autos (Id. 0daf98a), publicado no DEJT em 02/02/2018, disponibilizado no primeiro dia útil anterior, operando-se, portanto, o trânsito em julgado em relação a ela.
    Devolvam-se os autos à origem”. (Conforme consulta ao site do TRT3)
    A reclamante Almaviva Participações e Serviços Ltda interpôs, então, agravo regimental postulando a reconsideração da decisão agravada com a consequente revogação da homologação da renúncia. O apelo não foi recebido pelo Tribunal reclamado, por entender ser incabível. (eDOC 18)
    Ainda inconformada, a ora reclamante interpôs novo recurso - agravo de instrumento, o qual também restou não conhecido. 
    Durante a fase de cumprimento da decisão, a reclamante opôs embargos à execução, aos quais lhe foram negado provimento. (eDOC 20) 
    Seguiu-se, então, a interposição de Agravo, no qual se aduziu, em síntese, a ilegitimidade passiva, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 pelo STF. O TRT da 3ª Região negou provimento ao apelo, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Eis a ementa desse julgado:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO - PRECLUSÃO. Pela regra do artigo 507 CPC, aplicável de forma subsidiária, na fase de conhecimento do processo do trabalho (artigo 769 CLT e artigo 15 CPC), ‘... é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’”. (eDOC 22)
    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, DJe 19.3.2019)
    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
    Explico.
    Conforme já relatado, Vivian Maria da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 
    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).
     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto recurso contra o acórdão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.
    Todavia, conforme visto, após a interposição do recurso de revista, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo Tribunal reclamado.
    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.
    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.
    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 7.6.2019 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.
     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010147-69.2017.5.03.0038 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente